Tribunal: TJMT
Processo: 0000364-75.2013.8.11.0020
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000364-75.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAIRO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 698.315.641-20 (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO CARNEIRO CAMPOS (APELADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIRO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 698.315.641-20 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO CARNEIRO CAMPOS (APELANTE), MARCOS ROBERTO CARNEIRO CAMPOS - CPF: 048.790.991-71 (APELANTE), MARCOS ROBERTO CARNEIRO CAMPOS - CPF: 048.790.991-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
INVI
ABILIDADE
. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS.
INEXISTÊNCIA DE
BIS
IN IDEM
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas, respectivamente, pela defesa de um dos réus

e pelo Ministério Público, em face de sentença que extinguiu a punibilidade quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei no 10.826/2003), em razão da prescrição,
e impôs
condenação apenas pelo crime de tráfico

de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006).

A defesa
pleitei
a a absolvição por insuficiência
probatória
ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, sustentando tratar-se de usuário e inexistirem elementos que indiquem traficância.
O Ministério Público recorreu apenas quanto à dosimetria, buscando o reconhecimento dos maus antecedentes na primeira fase, sustentando ser possível utilizar condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e para caracterizar a reincidência, sem configurar
bis in idem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
verificar se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
se é cabível absolvição
do réu apelante
ou a desclassificação d
e sua
conduta para o tipo penal de
porte para
uso pessoal
; (
ii
)

e
xaminar a possibilidade de reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência, a partir de condenações distintas, sem incorrer em
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por meio do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação e do Boletim de Ocorrência, os quais atestam que os réus estavam na posse de 45,33g de cocaína e 8,59g de maconha
.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos consistentes e convergentes dos Policiais Rodoviários Federais e dos Investigadores da Polícia Civil, corroborados por elementos objetivos, tais como a quantidade e o modo de acondicionamento das substâncias entorpecentes, além das ligações recebidas por um dos réus de indivíduo reconhecido como traficante atuante na região
.

A alegação de uso pessoal apresentada pela defesa é incompatível com os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente diante da quantidade,
diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, circunstâncias que evidenciam a destinação mercantil da substância ilícita
.

A abordagem policial realizada pela Polícia Rodoviária Federal, no contexto de fiscalização ostensiva de rotina
,
durante o período carnavalesco, está inserida no exercício legítimo do poder de polícia, não configurando vício ou nulidade, conforme reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Na fixação da pena, admite-se a utilização de condenações distintas para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e para o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase,
afastando-se, assim, a alegação de
bis in idem
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:

Os depoimentos prestados por agentes policiais
,
em juízo, quando coerentes entre si e amparados por demais elementos probatórios constantes dos autos, configuram meio de prova idôneo para fundamentar a condenação penal.

A tese defensiva de uso pessoal de entorpecentes deve ser rejeitada quando a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento da substância evidenciam a sua destinação ao comércio ilícito
.

A abordagem policial realizada no âmbito de fiscalização de rotina, por agentes da Polícia Rodoviária Federal, é legítima e não configura nulidade, desde que inserida no exercício regular do poder de polícia ostensiva.

É admissível a utilização de condenações pretéritas distintas para a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena e para o reconhecimento da reincidência na segunda fase
; veda-se o uso, em
duplicidade
,
de uma mesma condenação
para finalidades distintas
por afronta ao
non bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, e art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 64, I, 77 e 107, IV, c/c art. 109, IV; CP,
arts
. 33, § 2o, "a", e 44; Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 718028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 15.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ, HC 886889/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024,
DJe
29.10.2024; STF, HC 231111
AgR
, Rel. Min.
Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 09.10.2023,
DJe
11.10.2023; STJ,
AgRg
no RHC 187973/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.03.2024,
DJe
13.03.2024; STJ,
AgRg
no HC 799521/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso

e

p
or
Marcos Roberto Carneiro Campos
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para: (i) declarar extinta a punibilidade dos réus quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), com fundamento na prescrição; (
ii
) condenar os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006)
, sendo
o réu
Cairo de Jesus Rodrigues
à
pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de
680 dias-multa, e
o réu
Marcos Roberto Carneiro Campos
, ora apelante,

à
pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de
583 dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado.

O Ministério Público, em suas razões recursais
(ID.
203486730
)
, insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecida a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, argumentando que ambos os réus possuem múltiplas condenações anteriores, o que permitiria a utilização de uma delas para valorar negativamente os antecedentes e outra para configurar a reincidência, sem incorrer em
bis in idem.

Por sua vez, a defesa de Marcos Roberto Carneiro Campos, em suas razões recursais
(ID.
203486749
)
, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), alegando que: (i) não há provas suficientes para a condenação por tráfico; (
ii
) o réu confessou ser usuário de drogas; (
iii
) não foram encontrados objetos que indicassem traficância; (
iv
) a abordagem policial foi aleatória; e
(v) o fato
da
droga estar acondicionada em invólucros semelhantes aos encontrados na casa de
“
Jol
”
indica que o réu adquiriu a droga deste, e não que estivesse traficando.

Em contrarrazões
(ID.
203489152
)
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando que a materialidade e autoria do crime de tráfico estão devidamente comprovadas.

A
defesa de ambos os réus apresenta
contrarrazões ao recurso ministerial
(ID.
262614796
e
299067872
)
, argumentando que a sentença está correta ao não valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, sob pena de
bis in idem
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
(ID.
308371856
)
,
manifestou
pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que o
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interpostos

por parte
s
legítima
s
e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
s
conheço.

Diante da pluralidade de insurgências recursais, procede-se à análise individualizada dos apelos, iniciando-se pelo recurso interposto pela defesa de
Marcos Roberto Carneiro Campos
, que requer a absolvição por insuficiência de provas ou, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo,
o recurso de apelação
defensivo
não merece provimento
, conforme se demonstrará a seguir.

Os autos demonstram que os réus foram abordados
,
em via pública
,
portando entorpecentes e uma arma de fogo de uso permitido
, sendo denunciados pela
prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 14 da Lei no 10.826/2003.

E
m relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo
nada será observado em razão da extinção decretada pelo sentenciante e de não haver irresignação quanto a este delito
, limitando se a
análise recursal
a
o crime de tráfico de drogas,
crime
remanescente após o reconhecimento da prescrição.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo
A
uto de
A
preensão (
ID. 203486726, fls. 56
),
L
audo de
C
onstatação
P
rovisório (
ID. 203486726, fls. 65
),
B
oletim de
O
corrência (
ID. 203486726, fls. 54
) e, principalmente, pelo
L
audo de
C
onstatação
D
efinitivo (
ID. 203486726, fls. 234-238
), que atestou a presença de cocaína (45,33g) e maconha (8,59g).

Quanto à autoria
delitiva
,
esta
também se encontra demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do

réu
Marcos Roberto Carneiro Campos
.

O Policial Civil Cristóvão Gomes Peixoto, em depoimento judicial (ID. 299067866), relatou que se encontrava de plantão na delegacia quando os Policiais Rodoviários Federais
prenderam os
réus em flagrante, portando entorpecentes e uma arma de fogo. Acrescentou que, no momento da apreensão, o telefone celular do réu
Cairo
d
e Jesus Rodrigues

recebia ligações constantes de um indivíduo identificado como “
Jol
”, apontado como traficante atuante na região.

Essa circunstância motivou a expedição de mandado de busca e apreensão, que resultou na localização de mais entorpecentes, com características semelhantes às anteriormente apreendidas, na residência do referido indivíduo.

Transcrevo, a seguir, trecho do depoimento judicial do Policial Civil Cristóvão Gomes Peixoto (ID. 299067866), no qual relata os fatos que envolvem os réus
:

Cristóvão
:
(...)
o policial estava com um aparelho de celular de um deles, e estava constantemente tendo umas ligações. Apresentado um visor,
Jol
o nome. E nós estávamos com um mandado de busca em mão
para essa
pessoa
,
que
era
um traficante, e
nos des
locamos
para lá. Foi onde fizemos outra apreensão de outra droga também.

O depoimento do Policial Rodoviário Federal José Antônio Carvalho Rodrigues corroborou tais informações, destacando que, após a prisão, foram identificadas ligações no celular do réu Cairo
d
e Jesus Rodrigues, igualmente originadas de
pessoa descrita como
“
Jol
”.

Relatou que
,
em
cumprimento ao mandado de busca
e apreensão
na residência
de “
Jol
”
, foram apreendidas substâncias entorpecentes acondicionadas em invólucros idênticos aos encontrados com o réu

Marcos Roberto Carneiro Campos.
Esses elementos demonstram a vinculação entre os acusados e a rede de distribuição de drogas
, sendo a semelhança no acondicionamento dos entorpecentes indicativa de uma mesma origem ou método de preparo voltado à comercialização.

Para melhor compreensão da dinâmica dos fatos narrados, transcreve-se, a seguir, o teor integral d
o
depoimento
judicial
da mesma testemunha policial
(ID.
299067866
)
:

José:
Foi fiscalização de rotina. Nós recuperávamos na equipe tática e estávamos ali no período de carnaval, se não me falha a memória, justamente para coibir o crime de tráfico, e eles foram abordados. E com
o garupa
, não era o Cairo, era o outro rapaz, foi encontrada a substância entorpecente.

(...)

Eu recordo-me que
esse garupa
era da cidade de Pontes e Lacerda, se não me falha a memória. Que, inclusive, em virtude da prisão dos dois, no mesmo dia, nós auxiliamos a polícia civil. Numa busca, numa residência, foi encontrada outra quantidade da droga, envolvida com invólucros semelhantes aos que foram apreendidos com ele.

Então, deu a impressão de que ele havia trazido essa droga para o Alto Araguaia, uma quantidade maior; já havia distribuído uma parte e estava levando outra parte para Alto Garças, quando foram abordados por nós.

Quando nós chegamos com o Caio na polícia civil, os investigadores o reconheceram. E aí eu peguei uma ligação no telefone de um outro traficante de Alto Araguaia.

“Queremos saber onde é que o Caio estava.” Aí o pessoal falou: “Ó, pessoal, tem uma ligação do fulano de tal para o Caio.” Isso, no celular do Caio.

Aí eles falaram: “Não, não sabemos onde é que é esse cara, vamos na casa dele.” Aí nós fomos na casa dele e foi encontrada outra quantidade de pasta base.

A harmonia entre os depoimentos dos policiais

e

a
sequência dos fatos — que abrange a abordagem dos réus em posse de drogas ilícitas e de uma arma de fogo, as ligações recebidas por um deles de indivíduo identificado como “
Jol
”, conhecido traficante da região, e a subsequente apreensão de entorpecentes na posse deste último, acondicionados de forma idêntica à droga apreendida com os réus — constitui conjunto probatório coeso e convergente, suficiente para demonstrar a autoria delitiva e a finalidade de traficância.

A jurisprudência consolidada reconhece que os depoimentos prestados por agentes policiais em juízo, quando harmônicos entre si e corroborados por outros elementos dos autos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–

(...)

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de
Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo no 08 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, desde que estejam em consonância com os demais elementos constantes dos autos, sendo aptos a embasar a condenação penal
.

No que se refere à confissão do réu Marcos Roberto Carneiro Campos, ainda que este tenha admitido a posse d
e

entorpecente
sob a alegação de destinação ao uso próprio, tal versão
não é confirmada pelos demais elementos
diante d
as provas já analisadas
. Em juízo (ID 299067866), declarou que se deslocava de Alto Araguaia com destino ao carnaval em Itiquira, na companhia do corréu, e que a droga apreendida lhe pertencia exclusivamente para consumo pessoal. Entretanto, essa narrativa é refutada pela expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes, pelo fracionamento em porções, pelo modo de acondicionamento e pelas circunstâncias da apreensão, já detalhadas anteriormente, as quais
revelam a destinação mercantil d
e

entorpecente
.

Conforme o §2o do art. 28 da Lei no 11.343/2006, a destinação da droga deve ser aferida a partir da análise de um conjunto de circunstâncias objetivas, tais como a natureza e quantidade do entorpecente, o local e as condições da apreensão, bem como a conduta, os antecedentes e as circunstâncias pessoais do agente. No caso em análise, esses elementos convergem para afastar a tese defensiva de consumo próprio e confirmar a finalidade de tráfico.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ILICITUDE PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INDEFERIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

(...)

4. A condenação pelo crime de tráfico de drogas é mantida com base em prova testemunhal consistente, corroborada pela quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, além de apetrechos típicos de mercancia ilícita.

(...)

(STJ - HC: 886889 SP 2024/0020686-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024)
.

Quanto à alegação de abordagem aleatória,
sem fundadas razões,
os autos não evidenciam que os agentes tenham extrapolado os limites legais. Ao contrário, os depoimentos confirmam que a ação foi realizada no contexto de fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, durante operação voltada à repressão ao tráfico de drogas no período de carnaval, com atuação de equipe tática especializada.

Nessa hipótese, a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a vistoria veicular, mesmo sem mandado judicial, é legítima quando decorre do exercício regular do poder de polícia ostensiva conferido à PRF, não configurando qualquer ilegalidade ou nulidade.

A propósito, confere-se o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. BUSCA VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O acórdão recorrido está em consonância com recente precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a vistoria realizada pelos agentes, no caso, decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988." (HC 231111
AgR
, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
11/10/2023) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no RHC: 187973 PR 2023/0354160-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2024)

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal,
especialmente considerando que a abordagem policial se deu em contexto legítimo de fiscalização de rotina por agentes da Polícia Rodoviária Federal, não havendo qualquer indício de ilegalidade na diligência que comprometa a validade das provas produzidas
,
devendo, pois, ser desprovido o recurso da defesa de Marcos Roberto Carneiro Campos
.

Passo à análise do recurso interposto pelo Ministério Público
, que pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Analisando detidamente os autos,
verifico que a
ssiste razão ao

Ministério Público
,

uma vez
que
não há
bis in idem
no reconhecimento concomitante de maus antecedentes e reincidência quando o réu possui múltiplas condenações anteriores, desde que sejam utilizadas condenações distintas para cada fase da dosimetria.

O juízo sentenciante, ao analisar os antecedentes criminais dos réus na primeira fase da dosimetria, reconheceu que ambos possuem maus antecedentes, mas deixou de valorá-los negativamente sob o fundamento de que as mesmas condenações seriam utilizadas para caracterizar a reincidência na segunda fase, o que
, sob sua ótica,
configuraria
bis in idem.

Em relação a Cairo de Jesus Rodrigues, a sentença consignou que possui maus antecedentes
, pois possui em trâmite o executivo de pena de no 19899-79.2017.811.0042, onde responde pelas penas aplicadas nos autos de no 696-05.2004.812.0046 (1a Vara de Chapadão do Sul – MS), referente ao crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76, com trânsito em julgado em 29
de agosto de
2011, e autos no 1928-07.2004.811.0020 (2a Vara de Alto Araguaia – MT), referente ao crime previsto no art. 121, § 2o, do Código Penal, com trânsito em julgado em 23
de outubro de
2012, ambas anteriores ao fato
discutido nestes autos
, praticado

em 10 de fevereiro de 2013.

Quanto ao réu Marcos Roberto Carneiro Campos, a sentença registrou que o réu
ostenta
maus antecedentes, pois possui em trâmite o executivo de pena de no 005911-71.2007.8.11.0064,
em que
responde pelas penas aplicadas nos autos de no 000000-00.0000.0.41.2003 (4a Vara de Cáceres/MT), referente ao crime previsto no art. 157, § 3o, II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 07
de outubro de
2003, autos no 000000-00.0000.0.60.2003 (1a Vara de Mirassol do Oeste/MT), referente ao crime previsto no art. 157, § 2o, do Código Penal, com trânsito em julgado em 10
de janeiro de
2005, ambas anteriores ao fato ocorrido em 10 de fevereiro de 2013, e autos no 2058-68.2016.811.0022 (Vara Única de Pedra Preta/MT), referente a fato posterior ao dos presentes autos.

Portanto, ambos os réus possuíam duas condenações transitadas em julgado, de modo que uma delas poderia ser utilizada a título de maus antecedentes e a outra para fins de caracterizar a reincidência, sem configurar
bis in idem
.

Nesse sentido
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS.
(...)

MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DIVERSAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO.

(...)
AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

4. Acerca dos antecedentes, a jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, pode uma, desde que não sopesada na segunda etapa do procedimento dosimétrico, ser valorada como maus antecedentes, não se vislumbrando, no ponto, flagrante ilegalidade.

(...)

(STJ -
AgRg
no HC: 799521 SC 2023/0025534-9, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Portanto, o juízo sentenciante poderia ter utilizado condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase e para reconhecer a reincidência na segunda fase
, sem incorrer em
bis in idem
, de modo que não agiu com acerto,
devendo o recurso ministerial ser provido para fins de reforma da dosimetria da pena
, nesse aspecto.

Acolhido o recurso ministerial,
passo à nova dosimetria da pena de cada réu.

1. RÉU CAIRO DE JESUS RODRIGUES:

Na p
rimeira fase
,
considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. Os antecedentes são valorados negativamente, pois o réu possui condenação nos autos no 0000686-05.2004.8.12.0046 (1a Vara de Chapadão do Sul – MS), com trânsito em julgado em 29/08/2011, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76. A conduta social e a personalidade não apresentam elementos para valoração negativa. Os motivos,
circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva, por se tratar de crime de perigo abstrato.

Assim, na primeira fase da dosimetria para o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, cuja pena mínima é de 5 (cinco) anos de reclusão, considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais do réu, conforme acolhido no recurso ministerial, majoro a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A fração de 1/6 mostra-se proporcional e adequada, considerando que apenas uma das oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foi valorada negativamente.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a presença da agravante da reincidência, decorrente de condenação definitiva proferida nos autos n.o 0001928-07.2004.8.11.0020, da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, com trânsito em julgado em 23 de outubro de 2012, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, do Código Penal. Não havendo atenuantes a serem consideradas, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

O aumento dos dias-multa seguiu a mesma proporção aplicada à pena privativa de liberdade, ou seja, 1/6 sobre os 583 dias-multa fixados na primeira fase, resultando no acréscimo de 97 dias-multa (583 ÷ 6 = 97,16, arredondado para 97).

Na terceira fase da dosimetria, verifico a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto.

O réu não preenche os requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que ostenta condenações anteriores que demonstram sua dedicação a atividades criminosas.

Assim, fix
o a pena
definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, "a", do Código Penal.

2. RÉU MARCOS ROBERTO CARNEIRO CAMPOS:

Na

p
rimeira fase
, c
onsiderando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é normal à espécie. Os antecedentes são valorados negativamente, pois o réu possui condenação nos autos no 41/2003 (no 520-57.2003.811.0006 – código no 24315), com trânsito em julgado em 072003, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3o, II, do Código Penal. A conduta social e a personalidade não apresentam elementos para valoração negativa. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva, por se tratar de crime de perigo abstrato.

Assim, na primeira fase da dosimetria para o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, cuja pena mínima é de 5 (cinco) anos de reclusão, considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais do réu Marcos Roberto Carneiro Campos, conforme acolhido no recurso ministerial, majoro a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. A fração de 1/6 mostra-se proporcional e adequada, considerando que apenas uma das oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal foi valorada negativamente.

Na s
egunda fase
, i
ncide a atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante da reincidência, em razão da condenação nos autos no 60/2003 (no 322-05.2003.811.0011 – código no 12251), com trânsito em julgado em 10
de janeiro de
2005, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, do Código Penal. Considerando a natureza preponderante de ambas, compenso-as, mantendo a pena em
5

(
cinco
) anos de reclusão e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, verifico a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto. Assim, mantenho a pena intermediária fixada na segunda fase, tornando-a definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, "a", do Código Penal, em razão da reincidência.

Anoto que
incabível
a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, pois as penas impostas excedem o limite de 2 (dois) anos estabelecido no referido dispositivo legal, além da reincidência constituir óbice à concessão do benefício, conforme disposto no inciso I do mesmo artigo.

Nada obstante, registro
,
para fins de eventual recurso especial ou extraordinário
,
o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais aqui enfrentados: art. 33,
caput
, § 2o e § 4o, art. 59, art. 64, I, do Código Penal; art. 33 e § 4o da Lei 11.343/2006; art. 14 da Lei 10.826/2003; art. 93, IX, da Constituição Federal (dever de fundamentação das decisões judiciais); bem como do princípio constitucional da legalidade, proporcionalidade, ampla defesa (art. 5o, LV, CF) e do princípio
non bis in idem
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos. No mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso do réu
Marcos Roberto Carneiro Campos
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público
para reconhecer a circunstância judicial negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os réus
.

Em consequência, redimensiono as penas
e fixo as seguintes penas definitivas
:

a)
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias
e
680 (seiscentos e oitenta)
dias-multa
para o réu
Cairo de Jesus Rodrigues
;
b)
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
para o réu
Marcos Roberto Carneiro Campos.

Fixo
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena de ambos os réus, nos termos do art. 33, §2o, "a", do Código Penal
e m
antenho o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos
fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025